Tribunal: STF
Processo: ARE 1565436
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 32, p. 1/2): 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 2°, §2°, DA LEI N. 12.850/13, 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/03). 1) PRELIMINARES. 1.1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO PREJUDICADO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1.2) TESE DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA EM CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES DO STF. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. FUNDADAS RAZÕES. 1.3) TESE DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PROVA ACOSTADA AOS AUTOS ANTERIORMENTE À CITAÇÃO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EXPRESSO NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. 1.4) TESE DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. TESE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. 2) PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE CONSTATADAS. PROVA PERICIAL. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. 3) REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACERCA DO RÉU ALFELISON DO NASCIMENTO FREITAS. P FASE: AFASTAMENTO DO TOM DESFAVORÁVEL APLICADO PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, SOB NOVA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 55 DO TJCE. 2" FASE: INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. 3a FASE: MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO §2°, DO ART.2°, DA LEI N. 12.850/13, COM MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. ACERCA DA RÉ TAINÁ GENA ANDRADE DE MORAES. r FASE: AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO APLICADA PELO JUIZ ORIGINÁRIO. REDIMENSIONAMENTO DA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL. T' FASE: INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. 3" FASE: MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO §2°, DO ART.2°, DA LEI N. 12.850/13, COM MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: ACERCA DO RÉU ALFELISON DO NASCIMENTO FREITAS. 1" FASE: AUSÊNCIA DE DESACERTOS. 2" FASE: INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. 3" FASE: INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. ACERCA DA RÉ TAINÁ GENA ANDRADE DE MORAES. 1" FASE: AUSÊNCIA DE DESACERTOS. 2" FASE: INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. 3" FASE: INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. QUANTO À RÉ FRANCISCA VITÓRIA DA SILVA SOUSA. 1" FASE: AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO APLICADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. 2 FASE: MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. 3' FASE: INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO. QUANTO AO PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. RECURSOS DOS RÉUS ALFELISON DO NASCIMENTO FREITAS E FRANCISCA VITÓRIA DA SILVA SOUSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA RÉ TAINÁ GEISA ANDRADE DE MORAES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.



    (...)” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV, LVI e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Busca-se, em suma, o provimento do recurso extraordinário, a fim de desconstituir o acórdão recorrido, “DECLARANDO A NULIDADE PROCESSUAL em face da prova colecionada nos autos, tendo em vista, o s depoimento prestado em Juízo pelas testemunhas de acusação confronta di retamente à acusação imposta, reconhecendo ainda a aplicabilidade da s premissas do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, apenas 5g (cinco) gramas de COCAINA, 4g (quatro) gramas de CFtACK, caraterizado crime privilegiado, pelo entendimento da Suprema Corte Federal, bem como, a exclusão da pena por organização criminosa, onde a própria disciplina que deva quatro pessoas com funções e diretrizes para exercer a pratica delitiva, pois este caderno processual, a qual, foi condenada, não a prova de participação ativa e nem a quem era subordinada e/ou a quem por si comandava, em caso de entendimento contrario, seja aplicada a pena mínima, requerendo o redimensionamento” (eDOC 34, p. 61). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente